Tribunal: TCU
Processo: 031.394/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no termo de concessão de auxílio financeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor do Sr. Marcelo Rodrigues de Carvalho (XXX.657.397-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de concessão de auxílio financeiro AUXPE-PROEX-407/2011; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Marcelo Rodrigues de Carvalho (XXX.657.397-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável acima mencionado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1922, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/5/2012 20.597,00 4/6/2012 25.260,00 23/7/2012 5.523,90 23/7/2012 6.637,50 6/8/2012 3.624,00 15/8/2012 21.335,00 22/8/2012 15.272,00 31/8/2012 2.999,00 31/8/2012 2.584,00 13/9/2012 3.265,00 20/9/2012 27.312,00 20/9/2012 4.200,00 20/9/2012 17.175,00 26/9/2012 19.013,00 1/10/2012 12.717,00 8/10/2012 27.283,00 11/10/2012 3.822,00 11/10/2012 2.999,00 11/10/2012 20.423,00 11/10/2012 19.327,00 1/11/2012 27.225,00 1/11/2012 18.989,00 22/11/2012 27.225,00 28/11/2012 5.721,00 30/11/2012 17.659,00 30/11/2012 17.659,00 6/12/2012 18.310,00 6/12/2012 18.310,00 24/1/2013 17.950,00 27/2/2013 43.168,00 7/3/2013 15.786,60 28/3/2013 21.943,00 4/4/2013 3.586,00 26/4/2013 31.348,80 6/5/2013 22.624,86 19/6/2013 67.050,60 3/7/2013 42.550,00 5/8/2013 9.900,00 5/8/2013 4.032,50 15/8/2013 28.400,00 21/8/2013 64.500,00 3/9/2013 26.200,00 6/1/2014 58.000,00 23/1/2014 28.900,00 10/2/2014 61.000,00 17/2/2014 3.900,00 27/8/2014 60.000,00 24/9/2014 1.900,00 29/9/2014 15.000,00 15/10/2014 60.000,00 29/10/2014 169,10 14/11/2014 80.000,00 8/12/2014 80.000,00 3/2/2015 10.961,30 31/7/2017 676.858,55 9.3. aplicar ao Sr. Marcelo Rodrigues de Carvalho (XXX.657.397-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e ao responsável.